Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000559-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus nº: 8000559-92.2026.8.05.0000 Foro de Origem: Salvador/Ba Impetrante: Bela. Andreia Luciara Alves da Silva Lopes OAB/BA 14755 Bel. André Luis do Nascimento Lopes OAB/BA 34498 Paciente: Rafael dos Santos Souza Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rafael dos Santos Souza, preso em flagrante em 07/01/2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 329, caput, e 311, ambos do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA concedeu liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de três salários-mínimos. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da impossibilidade financeira do paciente de adimplir a fiança arbitrada, requerendo sua dispensa, com aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da custódia do paciente, exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, diante de sua comprovada hipossuficiência econômica, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A fiança, embora prevista como medida cautelar substitutiva da prisão, não pode se converter em obstáculo intransponível ao direito de liberdade, devendo seu arbitramento observar, além da gravidade abstrata do delito, a real condição econômico-financeira do custodiado. 4. No caso concreto, embora o valor da fiança tenha sido fixado dentro dos parâmetros legais, mostrou-se desproporcional à condição econômica do paciente, hipossuficiente e com quadro de saúde debilitado, inviabilizando, na prática, o exercício da liberdade provisória concedida. 5. A ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, reconhecida pelo próprio Juízo de origem, impede a manutenção da custódia cautelar fundada unicamente no inadimplemento da fiança, nos termos dos arts. 312 e 350 do Código de Processo Penal. 6. A exigência de fiança incompatível com a realidade econômica do acusado desnatura o instituto, viola os princípios da proporcionalidade e da igualdade e afronta a excepcionalidade da prisão cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e concedida, para confirmar a liminar anteriormente deferida, afastar a fiança arbitrada e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Tese de julgamento: “1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada exclusivamente no não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente. 2. A fiança deve ser dispensada, nos termos do art. 350 do CPP, quando o valor arbitrado se revelar incompatível com a condição financeira do acusado, sob pena de esvaziamento de sua função de medida cautelar substitutiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 311 e 329, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 325, § 1º, I, 327, 328 e 350. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8000559-92.2026.8.05.0000, do Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelos Béis. André Luis do Nascimento Lopes e Andreia Luciara Alves da Silva Lopes, em benefício de Rafael dos Santos Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.